Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os autores para que se manifestem quanto à certidão exarada pelo Oficial de Justiça (ID. 56842786) e informem o endereço correto da requerida para fins de citação. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12